Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. SOLDO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos no 0709096-85.2021.8.07.0003, que determinou a penhora mensal no soldo líquido do agravante, diretamente por seu órgão empregador, no percentual de 20% (vinte por cento), até o limite do valor atualizado do crédito executado.

3. Alega o agravante que a decisão que deferiu o pedido de penhora do soldo nos autos do processo de referência está eivada de equívoco, primeiramente, porque não houve intimação do agravante para manifestar-se acerca dos cálculos da contadoria, o que representaria cerceamento de defesa, em seguida, porquanto não houve a observância do art. 833, inciso IV, do CPC. O agravante requer, liminarmente, a reforma da decisão, determinando efeito suspensivo ao recurso, e, ao fim, seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da penhora deferida na decisão recorrida.

4. Decisão de ID 32420694 indeferiu o pedido de tutela recursal.

5. Contrarrazões ao agravo em ID 32587826.

6. De início, quanto ao cerceamento de defesa, sem razão. Em consulta aos autos de origem, verifico que, em atendimento à decisão de ID 106168987, após a realização de BACENJUD, houve intimação da parte executada, ora agravante, para manifestar-se acerca dos valores bloqueados, ID 107192359. Frisando-se que consta do detalhamento da ordem judicial de bloqueio do valor total do débito atualizado (cálculo da contadoria, ID 106527083).

7. A regra da impenhorabilidade do soldo, art. 833, IV, do CPC, é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (REsp 1184765/PA, Tema 425). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.

8. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos, proventos e soldos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva.

9. Nesse ínterim, considerando que sequer foi comprovado que a constrição, no ponto, afetaria a subsistência do agravante e de sua família, mantém-se a decisão agravada, em seus exatos termos.

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.